Tribunal: TJES
Processo: 5001149-49.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001149-49.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA CECILIANO STRELOW
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº: 5001149-49.2025.8.08.0008

Recorrente: LUZIA CECILIANO STRELOW

Recorrido: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. APOIO TÉCNICO OPERACIONAL. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA. MAGISTÉRIO. REENQUADRAMENTO POR PORTARIA (ATO DE 2016). NULIDADE RECONHECIDA. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS SEM CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, CF). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF. RECEBIMENTO DE "ABONO MAGISTÉRIO" E DESVIO DE FUNÇÃO QUE NÃO CONFEREM DIREITO AO NOVO CARGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se em cargo que não integre a carreira na qual anteriormente investido sem prévia aprovação em concurso público.

4 - Outrossim, o desvio de função ou o recebimento de abonos específicos não conferem direito ao reenquadramento permanente para fins de inatividade, sob pena de burla ao princípio do concurso público. Atos inconstitucionais não geram direito adquirido nem são passíveis de convalidação pela decadência administrativa: “[...]
REENQUADRAMENTO FUNCIONAL INDIRETO E FINANCEIRO, SEM A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DE PROMOÇÃO NA CARREIRA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)
E AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [...] (TJ-PR 00010935220248160190 Maringá, Relator.: Vanessa Villela de Biassio, Data de Julgamento: 29/09/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 29/09/2025)”

5 - Recurso conhecido e improvido. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)